Tribunal: TJMT
Processo: 1005177-13.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005177-13.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANAISA MARIA GIMENES BANHARA - CPF: 001.069.711-07 (ADVOGADO), DEBORA MARIA FACCO BATISTA - CPF: 031.469.471-45 (EMBARGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (EMBARGANTE), ANDRE MATTOS DE CARVALHO - CPF: 317.991.568-42 (ADVOGADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), JAKELINE LAGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 025.135.181-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1005177-13.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C.C REEMBOLSO C.C DANOS MORAIS” de n. 1006258-85.2021.8.11.0003 onde litiga com DEBORA MARIA FACCO BATISTA perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 86914985 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 87974957 que em que pese o esforço argumentativo da Embargada em afirmar a falta de capacidade técnica dos profissionais credenciados a operadora, em realidade, tal situação não está configurada, muito pelo contrário. Em verdade, embora ensaie tese inaugural de que o médico de sua escolha se trate do único médico obstetra especialista em gestação de risco, o que se verifica por parte da Embargada é a sua resistência em relação aos médicos indicados e credenciados à Embargante;

Aduz que nunca houve negativa pela Embargante, mas sim a opção por contratação de médico particular desde o início, o que não pode ser admitido, considerando que a rede da Embargante sempre esteve disponível para atendimento;

Requer sejam estes Embargos de Declaração recebidos e providos para a finalidade de sanar a contradição apontada, provendo-os, por conseguinte, para que seja reconhecido que a Embargante disponibiliza atendimento profissional com especialistas aptos aos atendimentos necessários a Embragada e que realiza todos os procedimentos cirúrgicos previstas em Rol de Diretrizes da ANS – para a especialidade

Contrarrazões sob ID. 88581454 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Antes de adentrar no mérito do recurso, salutar esclarecer os fatos processuais que desaguaram no presente recurso de Agravo Interno.

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por DÉBORA MARIA FACCO BATISTA em face de SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, alegando ser titular do plano de saúde fornecido pela requerida e, em março de 2019, ter sido diagnosticada com mioma, pelo médico JAEDER CARLOS JR.

Aduz ter engravidado em agosto de 2020 e, no momento, apresenta quadro de “gestação gemelar, monocoriônica e diamniótica de risco, sob o risco de trabalho de parto prematuro e aborto e Síndrome de transfusão feto fetal. (CID 026.9; CID o 030; D251).

Afirma que, em ultrassom realizado, constatou-se “em um dos fetos, grande translucência nucal de 4,9mm, o que leva a suspeita de alterações cromossômicas fetais ou síndrome de transfusão feto fetal ou alterações cardíacas congênitas neste feto”.

Salientando que a gravidez é de alto risco, informa que o médico JAEDER CARLOS JR prescreveu a realização do parto para 17/04/2021, a ser realizado na Santa Casa de Rondonópolis/MT, por ele próprio e equipe especializada, ao passo que se trata do único especialista daquela cidade em gestação/parto de alto risco.

Diz que, até o momento, arcou com várias despesas, tais como honorários de obstetra, pediatra e anestesista, totalizando R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais).

Narra que todas as tentativas de proceder ao parto com o médico em questão foram negadas pela requerida, o que a fez ter outros dispêndios financeiros com consultas e exames com médico assistente, totalizando R$ 7.140,00 (sete mil, cento e quarenta reais).

Sustentando não ter mais condições de arcar com os custos – que, alega, era incumbência da requerida - e informando que a demandada se negou a reembolsá-los, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que a ré seja compelida a fornecer a cirurgia de alto risco a ser realizada, prima facie, no dia 17 de abril de 2021 (com grandes chances de antecipação), com o Dr. Jaeder Carlos Jr. (único especialista em gestação de risco na cidade e na região) e sua equipe (auxiliar, anestesista e dois pediatras – gravidez gemelar), no Hospital Santa Casa de Rondonópolis.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu pelo não preenchimento integral e suficiente dos requisitos legais necessários de amparo ao pleito, razão pela qual indeferiu a tutela requerida.

Inconformada, a parte Autora interpôs Agravo de Instrumento aduzindo que há risco de morte de três pessoas (mãe e filhas), não havendo que se falar em outro atendimento médico mínimo antes da cirurgia, haja vista que já houve atendimento prévio de cautela e este atendimento está sendo prestado desde o início da gestação da ora agravante pelo médico especialista.

Aduziu que a cirurgia é urgente, considerando que a agravante já está de mais de 33 semanas e o parto está marcado para o dia 17 de abril, podendo ocorrer antes devido ao possível quadro de risco de prematuridade e síndrome fetal.

Pediu pela concessão de liminar de efeito ativo para que a Agravada seja compelida a fornecer a cirurgia de alto risco a ser realizada, prima facie, no dia 17/04/2021 (com grandes chances de antecipação), com o Dr. Jaeder Carlos Jr. (único especialista em gestação de risco na cidade e na região) e com sua equipe (auxiliar, anestesista e dois pediatras – gravidez gemela), no Hospital Santa Casa de Rondonópolis, conforme orçamento e laudo prescritos.

Distribuído à minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por conceder o almejado efeito ativo, cujos fundamentos transcrevo, a fim de evitar tautologia:

“Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Com efeito, dentro de uma análise sumária, tem-se que presente a probabilidade do direito da autora, e isso porque, o perigo de dano é evidente, posto que se comprovou que a agravante, grávida de gêmeos, com 32 semanas e dois dias de gestação, encontra-se com gestação de risco decorrente de um grande mioma de 7 cm de diâmetro médio e, sob o risco de trabalho de parto prematuro e aborto e Síndrome de transfusão feto fetal (CID 026.9; CID o 030; D251), sendo solicitado pelo único especialista responsável, levando em conta o risco de morte, a cirurgia de alto risco, de modo que a necessidade de acompanhamento pelo médico especialista e que trata da autora desde o início da gestação, aliado ao risco de morte da paciente, já denota, por si só, situação de emergência, o que, aliás, seria o suficiente para dispensar o atendimento por médico não credenciado.

Por esse aspecto, o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão. A negativa do fornecimento do tratamento requerido pela agravante viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III da Carta Magna.

Ademais as peculiaridades do caso concreto demonstram que a cirurgia de alto risco, indicado pelo profissional que acompanha a parte autora, grávida de gêmeos e diagnosticada com um grande mioma de 7 cm de diâmetro médio, é a mais indicada para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente e dos fetos, caso o tratamento/cirurgia não seja realizada.

Ora, quem determina é o profissional médico e desta forma ao determinar que outro profissional que não faça parte da rede credenciada para restabelecimento ou tentativa de restabelecimento da saúde da agravante e, desta forma, não pode, em absoluto, a agravada deixar de negar o tratamento.

Nesse contexto, comprovada a existência de contrato de plano de saúde, a ausência de médico especialista habilitado/credenciado para a realização do parto/tratamento prescrito a agravada, bem como a urgência da internação, se mostram presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada.

Nesse sentido já decidiu esse tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE NÃO FAZ PARTE DO QUADRO DA UNIMED – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO PELA UNIMED – SERVIÇOS FORA DO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DO CDC – TUTELA DE URGÊNCIA COMPROVADA – ARTIGO 300 DO CPC - Recurso conhecido e provido por maioria, vencida a Relatora. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. (1) – O contrato de prestação de serviços médicos pela UNIMED trata-se de relação de consumo e, desta forma, sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social. Desta forma, constatando a existência de cláusula abusiva, tem o consumidor o direito de modificar ou modificar o prescrito no contrato. (2) – No caso dos autos, conclui-se que a negativa de cobertura dos serviços médicos, por não constar no rol da ANS, não pode estar superior ao direito do consumidor de ter procedimento indispensável ao seu tratamento prescrito por balizados profissionais da medicina. (3) – Se a Unimed não tem profissional para fazer os serviços, sendo estes úteis e necessários à recuperação do doente, não pode fugir dessa responsabilidade e, por conseqüência, arcar com o pagamento para profissionais não credenciados. (4) – Violando o princípio da boa fé que deve nortear todas as relações contratuais e sobretudo àquelas protegidas pelo CDC, presentes os requisitos da tutela de urgência, artigo 300 do CPC, deve ser deferida liminar para que o consumidor seja submetido a tratamento mais eficaz para sua recuperação. Se, mais tarde, a ação for julgada improcedente, resolve-se em perdas e danos.” (TJMT – Rai n. 101267-79.2019.8.11.0000 – Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario – 2ª Câmara de Direito Privado - j. 05/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – HOSPITAL/MÉDICO NÃO INTEGRANTE DA REDE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE HOSPITAL/PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – PROCEDIMENTOS ANTERIORES REALIZADOS PELA REDE, SEM ÊXITO – SITUAÇÃO EXPECIONAL VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O usuário do plano de saúde tem direito ao custeio dos honorários e despesas médico-hospitalares de procedimentos realizados por profissionais não credenciados ao plano de saúde, desde que demonstre se tratar de emergência ou urgência ou configure hipótese de impossibilidade de utilização da rede credenciada, o que restou demonstrado no caso.” (TJMT – Rai nº 1005985-23.2018.8.11.0000 – Primeira Câmara de Direito Privado – Relator Des. Sebastião Barbosa Farias – j. 09/10/2018)

Calha ponderar, por oportuno, que o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, dispõe:

“É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”.

O dispositivo legal, portanto, é expresso ao acobertar o beneficiário de saúde em situações de urgência e emergência.

Neste contexto, em razão do instante inicial do procedimento e diante da omissão de outros elementos restam demonstradas as necessidades e as diminutas possibilidades da agravante, justificando-se a cobertura para o tratamento solicitado.

Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR vindicada a fim de determinar que a requerida/agravada, custeie todas as despesas com a cobertura do tratamento médico/cirurgia da autora, com o profissional da área indicado pelo médico da agravante, perante o Hospital Santa Casa de Rondonópolis, na cidade de Rondonópolis-MT, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00, limitada em R$ 30.000,00, em caso de descumprimento deste decisum. (...)”

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão.

Da leitura dos autos, a meu ver, houve o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem.

Na lição de Elpídio Donizetti, sobre o tema, explica:

“Dá-se o nome de tutela provisória ao provimento jurisdicional que visa adiantar os efeitos da decisão final no processo ou assegurar o seu resultado prático. A tutela provisória (cautelar ou antecipada) exige dois requisitos: a probabilidade do direito substancial (o chamado fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo (periculum in mora). A soma desses dois requisitos deve ser igual a 100%, de forma que um compensa o outro. Se a urgência é muito acentuada (perigo de dano ao direito substancial ou risco de resultado útil do processo), a exigência quanto à probabilidade diminui. Ao revés, se a probabilidade do direito substancial é proeminente, diminui-se o grau da urgência. (...) A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. (...) Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional (periculum in mora), ou seja, o perigo de dano ou risco de que a não concessão da medida acarretará à utilidade do processo, trata-se de requisito que pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação.” (Curso Didático de Direito Processual Civil; 19ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. p.456 e pp. 469/470).

Já Humberto Theodoro Júnior esclarece que:

“O perigo de dano refere-se ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele nasce de dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave. Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se demonstrar, portanto, o 'perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional' (NCPC, art. 300). Esse dano corresponde, assim, a uma alteração na situação de fato existente no tempo do estabelecimento da controvérsia ou seja, do surgimento da lide -, que é ocorrência anterior ao processo. Não impedir sua consumação comprometerá a efetividade da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante". (“Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª edição, 2016, Editora Forense, página 361).

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Este quadro basta, por si só, para inferir o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, a saber, a probabilidade do direito, consistente no diagnóstico de enfermidade coberta pelo plano, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pela inequívoca urgência na realização do procedimento. Como já mencionei às fls. 66/67, "O desamparo da agravada (e de seu filho) reside na não disponibilização de atendimento a ambos, especialmente ao segundo. E o argumento de que a agravada não teria obtido resposta da agravante/operadora quanto à solicitação encaminhada (fls. 05 eTJH, 2º § do item I) não está contrariado nas razões recursais. Implica dizer que a indicação agora trazida (fls. 11, 4º §) de haver hospital na rede credenciada da operadora não tem força para afastar a tutela concedida."” (AREsp 1784630, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data da Publicação: 09/02/2021)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA AUTORIZAR A INTERNAÇÃO DA AUTORA. INSURGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 300, CPC BEM DEMONSTRADOS. URGÊNCIA EVIDENTE. RELATÓRIO MÉDICO INDICA GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. REALIZAÇÃO DE PARTO DE URGÊNCIA. CIRURGIA NÃO SUJEITA A PRAZO DE CARÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 103 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Enquanto não julgada a controvérsia entre as partes, há um bem maior a ser preservado, que é a vida e a saúde da agravada e de seu filho. Possibilidade do plano de saúde reaver valores pagos, no caso de improcedência da demanda. Agravo não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2297692-83.2020.8.26.0000, Relator: Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 01/03/2021)

No caso, o perigo de dano irreparável está devidamente demonstrado, porquanto os documentos juntados aos autos principais indicam que a situação da paciente é grave, uma vez que apresenta gestação de risco decorrente de um grande mioma de 7 cm de diâmetro médio e, sob o risco de trabalho de parto prematuro e aborto e Síndrome de transfusão feto fetal (CID 026.9; CID o 030; D251), necessitando, portanto, de atendimento pelo único especialista responsável.

Também há probabilidade do direito da autora, visto que comprovada a existência de contrato de plano de saúde, a ausência de médico especialista habilitado/credenciado para a realização do parto/tratamento prescrito à ora agravada.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.”

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Da leitura dos autos, colhe-se que houve o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem.

No caso, o perigo de dano irreparável está devidamente demonstrado, porquanto os documentos juntados aos autos principais indicam que a situação da paciente é grave, uma vez que apresenta gestação de risco decorrente de um grande mioma de 7 cm de diâmetro médio e, sob o risco de trabalho de parto prematuro e aborto e Síndrome de transfusão feto fetal (CID 026.9; CID o 030; D251), necessitando, portanto, de atendimento pelo único especialista responsável.

Também há probabilidade do direito da autora, visto que comprovada a existência de contrato de plano de saúde, a ausência de médico especialista habilitado/credenciado para a realização do parto/tratamento prescrito à ora agravada.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021